Tribunal: STF
Processo: ARE 1498890
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
''DECISÃO': 



    Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência deste Tribunal que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo. 



    Acolho os argumentos aduzidos pela parte agravante, para reconsiderar a decisão agravada e julgar prejudicado o agravo interno.  



    Passo à análise do recurso extraordinário. 



    Trata-se de recurso extraordinário com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 156, III, da CF/88. Sustenta, em essência, que não incide ISS sobre o contrato de transferência de tecnologia e know how.



    O Tribunal de origem decidiu que “(...) o fato gerador do Imposto Sobre Serviços (ISS), a teor do artigo 156, inciso III, da Constituição da República, é a prestação de serviços, consubstanciado em obrigação de fazer. Inobstante a tal fato, a Lei Complementar 116, no item 3.02, permite a incidência do Imposto Sobre Serviços (ISS) sobre a cessão de direito de uso de marcas e de sinais de propagando, havendo precedentes do Supremo Tribunal Federal admitindo a exação nesta hipótese”. 



    O Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 1.348.288 (Tema nº 1210), reconheceu a existência de repercussão geral para a controvérsia acerca da “Incidência do Imposto Sobre Serviços (ISS) na cessão de direito de uso de marca”. 



    Diante do exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de julho de 2024.



''Ministro' 'LUÍS ROBERTO BARROSO' 



''Presidente' 



Documento assinado digitalmente